Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR – COMPRA NÃO EFETUADA PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015284-81.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEMAZA CENTRO-NORTE S/A - CNPJ: 33.657.677/0014-70 (RECORRENTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JONNY ZIELASKO JUNIOR - CPF: 017.081.401-74 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S
–

PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

AFASTADA
S
-

COBRAN
ÇA INDEVIDA LANÇADA NA FATURA DO
CARTÃO DE CRÉDITO D
O
AUTOR
– COMPRA
NÃO EFETUAD
A
PEL
O
CONSUMIDOR
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DEVER DE INDENIZAR
-
DIREITO
À
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
-
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

R E L A T Ó R I O

Visa
m

o
s
recorrente
s

a
reforma
d
a decisão monocrática prolatada
n
o i
d
.

n°
48466966
, que homologou o projeto de sen
tença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcial
mente

procedente o pedido in
icial
,
cond en ando o s reclamad o s
ao pagamento do valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)

a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC
,

a partir do arbitramento, e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês
,
a partir do evento danoso (julho de 2019)
.

Ainda,
determinou a restituição
da quantia paga indevidamente, n
o valor de
R$

582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais
)
a título de repetição d
o
indébito, acrescido de juros de
1%
(um por cento)

a
o mês
,

a partir da citação,
e correção monetária
pelo
INPC,
a partir do efetivo dispêndio
.

Por fim, declarou
a inexistência do débito
discutido nos autos, no valor de
R$ 970,00 (novecentos e setenta reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente

Ba
nco Olé Bonsucesso Consignado S/
A
alega:

A
inexistência
de danos morais;

Impossibilidade de devolução dos valores
.

A recorrente
PMZ
Centro Norte
S
/
A

(
Pemaza
Peças e
Pneus)
, em
argumento recursal, alega:

Preliminar:
A ilegitimidade passiva da reclamada;

Preliminar:
A incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de

prova pericial
;

A inexistência de inscrição junto aos órgãos de proteção ao

crédito
;

O cancelamento dos valores da suposta compra “
indevida”
;

A inexistência
de danos morais;

A
litigância de má-fé;

A
impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

Ao final,
requer
em

a reforma da sentença
recorrida
.

Em contrarrazões,
o
recorrid
o
r
efuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020